Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710108-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ALBERLI DE OLIVEIRA - ME AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 24691181), que, em demanda anulatória de ato administrativo, indeferiu liminar para suspender os efeitos do auto de interdição AEU 127.030 e, assim, restabelecer suas atividades comerciais. Alega, em suma, a nulidade dos atos de notificação – AEU 129.355 - e interdição, porque simultâneos, sem a observância do prazo de 30 dias estipulado no primeiro, o que suprimiu o seu direito ao devido processo legal, sobretudo ao contraditório. Acrescenta que opera no ramo de alimentos desde 2017 e que paga taxas pela ocupação do espaço, não obstante esteja em nome do antigo ocupante que lhe transferiu a outorga, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei 13.311/16, bem como que já efetuou, sem êxito, pedidos para “regulamentação”, obtendo da Administração a resposta de que a área está sob análise para o Plano de Ordenamento de Quiosques e Trailers do Setor Central do Gama. Aponta perigo de dano decorrente dos prejuízos financeiros com a interdição. Requere a tutela de urgência. 2. Não constato o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar. Em princípio, as razões do agravo não infirmam, ao menos nesta fase, os fundamentos da decisão impugnada, que adoto,por ora, como razões de decidir: “As autuações impugnadas referem-se basicamente a duas infrações: a ocupação de área pública e o exercício não autorizado de atividade econômica. Tanto a ocupação de área pública como o exercício de atividade econômica exigem o prévio licenciamento administrativo, condição elementar para se assegurar um mínimo de ordenamento urbano, na proteção do anseio coletivo de manutenção de uma cidade segura e funcional, visando o bem-estar dos cidadãos, o que é o princípio elementar do direito urbanístico. A demanda não veio instruída com qualquer documento comprobatório do licenciamento prévio exigido em lei. Para tanto não se prestam os papeis emitidos em nome de Luciano das Virgens Cardoso, até mesmo porque, ainda que Luciano fosse autorizatário do poder público, o ato administrativo seria personalíssimo, não sendo possível a extensão da permissão por ato de vontade entre particulares. Se o autor não está licenciado, funciona clandestinamente e, como tal, sujeita-se à ação fiscalizatória, que é autorizada por lei à aplicação das sanções, dentre as quais a de interdição da atividade exercida ilegalmente. A possibilidade da interdição imediata é prevista em lei e não prejudica o direito ao contraditório e ampla defesa, os quais são exercidos a posteriori, tal como ocorre em casos de tutelas provisórias liminares no processo judicial. O fato é que os atos administrativos submetidos ao controle de legalidade afiguram-se formalmente corretos, emitidos por autoridade com competência suficiente para tanto, com objeto, motivo e finalidades consentâneos com o ordenamento jurídico. Portanto, refogem ao controle jurisdicional de legalidade, o qual deve limitar-se estritamente à aferição da legalidade do ato. Logo, não há plausibilidade jurídica suficiente a amparar o deferimento da liminar. O periculum in mora opera de modo invertido, posto que a eventual concessão de liminar importaria na autorização enviesada, por ato judicial, para o exercício de atividade econômica que tem inclusive repercussão sobre a saúde pública (fornecimento de alimentos), sem a garantia do cumprimento das exigências legais de adequação e segurança da atividade, ou seja, a hipotética liminar passaria por cima da autoridade competente, para autorizar atividade empresarial por mero ato de vontade, o que seria no mínimo uma temeridade. Ademais, ainda sob a consideração do periculum in mora invertido, a liminar suprimindo a eficácia de ato administrativo aparentemente legítimo vulneraria a autoridade de um poder público já um tanto seletivo e não tão eficiente quanto deveria, o que não se coaduna com o propósito de construção de uma Administração Pública eficiente e respeitada.” Convém acrescentar que uma das infrações é aquela definida no art. 15, da Lei-DF 4.257/08: Art. 15o. É permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, observado o prazo de requerimento disposto no art. 28 desta Lei. A respeito dessa infração, dispõe o art. 21, § 2o, do mesmo Diploma: § 2o Dar-se-á interdição sumária por descumprimento ao disposto no art. 15 desta Lei. Portanto, a interdição, em caso como o dos autos, antecede o contraditório, o que não significa a supressão dessa garantia, mas, sim, a transferência do seu exercício para fase posterior à medida, tal qual ocorre, como lembrado na decisão impugnada, com as antecipações de tutela de urgência. O próprio agravante admite que operassem o alvará de funcionamento, há, aproximadamente, quatro anos, prazo mais do que suficiente para regularizar a atividade. Logo, à primeira vista, tem-se o legítimo exercício do poder de polícia. Assinalo, por fim, que quando do julgamento do agravo será analisada a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, cujo eventual deslocamento não prejudica, ao menos de imediato, a decisão impugnada – CPC 64, § 4o. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravados para contrarrazões. Faculto a ambas as partes se manifestarem acerca da competência do Juízo a quo para a matéria. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR